Tribunal: TJMT
Processo: 0001355-02.2018.8.11.0109
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001355-02.2018.8.11.0109
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADRIANA TIRAPELLE - CPF: 791.852.401-25 (EMBARGANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), DANI ANDRE TIRAPELLE - CPF: 840.479.171-68 (EMBARGANTE), FORTUNATO BORIN NETO - CPF: 453.085.199-00 (EMBARGADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), DANIELEN GARCIA SANTOS - CPF: 021.324.371-73 (ADVOGADO), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO), GABRIELA ANDREUCCI DE SOUZA BALAS - CPF: 047.157.001-07 (ADVOGADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

ADRIANA TIRAPELLE E OUTRO

EMBARGADA(S):

FORTUNATO BORIN NETO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – NOTA PROMISSÓRIA – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO POR PARTE DOS EXECUTADOS/EMBARGANTES POR MEIO DE CHEQUES E RECIBOS – NÃO COMPROVAÇÃO – OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausentes os vícios apontados pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, mormente se houve expressa manifestação no sentido de que diante do conjunto probatório deve ser mantido o prosseguimento da execução, tendo em vista a ausência de demonstração de que os recibos e cheques apresentados nos autos possuíam vinculação com a dívida discutida.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

ADRIANA TIRAPELLE E OUTRO
opõe recurso de embargos de declaração (ID 117322972), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID 116091649, proferido no
recurso de apelação cível

que, à unanimidade, desproveu o recurso.

Em suma, sustenta a parte embargante a existência de omissão no v. acórdão, sob o argumento de que não houve a correta análise das provas produzidas.

Aduz que os cheques no valor total de R$ 101.394,00, emitidos por Reny Tirapele e Ilda S. Tirapelle, e nominais a Verenice Lupatini Sutil, demonstram que houve o pagamento da nota promissória que lastreia a execução, os quais não obstante terem sido emitidos por terceiros em favor da esposa do embargado, estão atrelados a recibo de pagamento, que se vincula à parte embargada por força de sua confissão (com relação aos demais recibos), o que restou omitido no v. acórdão.

Alega que, se o embargado, na ocasião em que admitiu a validade de parte dos recibos, confirmou, por via transversa, a habitualidade na assunção de dívidas de terceiros para quitação da nota promissória, deve ser considerado incontroversos os fatos afirmados por uma parte e confessados pela outra (art. 374 do CPC/15).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões apresentadas pela parte embargada no ID 118567472, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, pois todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente pelo v. acórdão recorrido, inclusive, houve expressa manifestação sobre a ausência de demonstração de que os recibos e cheques apresentados nos autos possuíam vinculação com a dívida discutida, tendo em vista que
não houve reconhecimento por parte do embargado de que os cheques emitidos por Reny Tirapele ou Ilda Seminotti Tirapelle nominais a Verenice Lupatini Sutil, terceiros que não integram a lide, pudessem tratar da quitação da nota promissória, objeto da ação executiva.

Vejamos um trecho do voto:

“
[...]

Diante da detida análise do conjunto probatório dos autos, possível verificar o acerto da sentença em relação à procedência parcial da demanda, pois cediço que os recibos nos valores de R$ 2.404,05 (fl. 25) e R$ 3.942,00 (fl. 26), demonstram que houve o pagamento parcial da dívida representada pela nota promissória, no valor de R$ 150.000,00.

Contudo, no que diz respeito à alegação de que os executados/apelantes efetuaram o pagamento da dívida, no valor de R$ 101.394,00 (ID 109496960 – fl. 22), representado por quatro cheques de no 000281, no valor de R$ 25.000,00; no 000282, no valor de R$ 25.000,00; no 000283, no valor de R$ 25.000,00; e no 000284, no valor de R$ 26.394,68 (ID 109496960 - fl. 21), tal pretensão não prospera.

Isto porque, os cheques foram emitidos por Reny Tirapele ou Ilda Seminotti Tirapelle e nominal para Verenice Lupatini Sutil, ou seja, terceiros que não integram a presente demanda. Salienta-se que, embora o documento de fl. 22, indique que foi recebido de Adriana Tirapelle, ora apelante, tal recibo não menciona qualquer vínculo com a nota promissória n. 003, vencida em 30/05/2015, portanto, não comprova o pagamento do débito à parte apelada, credora do título.

Desse modo, ausente prova documental de pagamento, mediante quitação regular, que deve designar o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou de seu representante, consoante expressamente previsto no art. 320 do CC, aplicável à espécie.

Ademais, não há falar em aplicabilidade dos artigos 112, 309, 320, parágrafo único, 884 e 940, todos do CC, eis que a posse da nota promissória pelo credor confirma a presunção de não pagamento da dívida, sendo da parte devedora o ônus de comprovar o pagamento do débito.

Logo, evidencia-se que os apelantes não se desincumbiram do encargo de conferir lastro material à pretensão deduzida em juízo. Portanto, não restou comprovado o alegado pagamento do valor de R$ 101.394,00 (cento e um mil e trezentos e noventa e quatro reais). motivo pelo qual a execução deve prosseguir, descontado os valores comprovadamente pagos da nota promissória.

[...]

Nesse sentido:

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NOTA PROMISSÓRIA - PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - REJEITADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA EXECUÇÃO - REJEITADA NO MÉRITO - SUB-ROGAÇÃO - AVALISTA - PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO AO CREDOR - TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO - ÔNUS DO DEVEDOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O avalista que efetua o pagamento do título sub-rogase nos direitos do primitivo credor, nos termos do art. 346 do CC. O fato do avalista estar na posse da cambial emitida pelo embargante e do qual figurou como avalista, presume o pagamento por ele realizado ao credor original e autoriza a propor a execução, porquanto de posse de título líquido, certo e exigível. Incumbe ao devedor a prova cabal da efetiva quitação do débito. (N.U 0014003-39.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 17/05/2021)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. PAGAMENTO DO DÉBITO INSUFICIENTEMENTE COMPROVADO. REJEIÇÃO. Não basta o embargante apresentar depósitos bancários em favor do credor, nos quais se incluem cheques emitidos por terceiros, cuja compensação não fica demonstrada (haja vista a comprovada devolução de alguns deles pelos bancos sacados). Vale dizer, é necessária a comprovação do efetivo pagamento da dívida para dela desobrigar-se. Recurso conhecido e não provido. Unânime. (TJ-DF 20080111366290 DF 0062469-35.2008.8.07.0001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 25/05/2011, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/06/2011 . Pág.: 70)

[...]”.

(ID 114122464).

Com efeito, o v. acórdão não foi omisso, contraditório e/ou obscuro, tendo apreciado a hipótese dos autos, de acordo com o conjunto probatório dos autos.

In casu
, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de contradição, obscuridade e erro no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa
.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
[...] 4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022